Tribunal: TJSP
Processo: 2007022-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Impenhorabilidade do imóvel – Executada que demonstrou que se trata de imóvel residencial – Bem de família - Inteligência do art. 1o da Lei n. 8.009/90 – Reconhecimento da impenhorabilidade – Decisão reformada – Recurso provido.